Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708370-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0700716-22.2025.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 227446537 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo tê-la oportunizado a juntada de comprovante de rendimentos, conforme decisão de ID. 223161794. Em suas razões recursais (ID. 69385875), a agravante alega que a documentação anexada aos autos originários demonstra que não poderá suportar o ônus de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Acrescenta que, para concessão do benefício de gratuidade de justiça, é necessário levar em consideração a situação atual da pessoa declarante, e não sua situação pretérita. Aduz que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência, razão pela qual não afasta o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. No caso em apreço, observo que, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 15:26:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora